Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-20.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700132-20.2023.8.07.0008 EMBARGANTE: CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de CRISTIANO DO AMARAL VICENTE ALVES (ID 62053186), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator